Tribunal: TJDFT
Processo: 0726993-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726993-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONIA FRANCO VILELA EMBARGADO: LARISSA MACHADO RAMOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LEONIA FRANCO VILELA impugnando o acórdão de ID 24524300, que negou provimento a apelação que interpôs, mantendo a sentença recorrida. Considerando que há pedido de efeito modificativo ao recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto a embargada, LARISSA MACHADO RAMOS, a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2021 16:25:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator